Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-14.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-14.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (EMBARGADO), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (EMBARGADO), ELIZANDRO MENEGATTI - CPF: 051.248.481-38 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da cooperativa embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e reconheceu a impenhorabilidade de dois imóveis rurais utilizados por núcleo familiar para fins de subsistência, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 85, 223, 507 e 674 do CPC, art. 1.198 do CC e art. 4º da L. nº 4.504/1964, com finalidade de prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando expressamente a preclusão consumativa, reconhecendo a legitimidade dos embargantes com base no art. 674 do CPC e fundamentando a impenhorabilidade com base na área inferior a quatro módulos fiscais e na exploração familiar direta. 5. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão relevante, porquanto as matérias neles tratadas foram devidamente enfrentadas, caracterizando-se o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 6. Inexistente vício no julgado, a oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado da decisão, razão pela qual se impõe a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
“"
1. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que as matérias tenham sido adequadamente enfrentadas no acórdão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11, 507, 674; CC, art. 1.198; L. nº 4.504/1964, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1891193/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1354686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI,
reconhecendo a impenhorabilidade de dois imóveis rurais (matrículas nº 40.370 e nº 30.582 do CRI de Sorriso/MT), por se tratarem de pequenas propriedades rurais exploradas pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise dos artigos 85, 223, 507 e 674 do CPC, artigo 1.198 do CC, bem como artigo 4º da Lei 4.504/64, requerendo o prequestionamento destes dispositivos legais para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, pugnando pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, por entenderem que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, tratam-se
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI,
reconhecendo a impenhorabilidade de dois imóveis rurais (matrículas nº 40.370 e nº 30.582 do CRI de Sorriso/MT), por se tratarem de pequenas propriedades rurais trabalhadas pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no âmbito da mesma decisão. Não se confunde com a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a pretensão da parte, nem constitui meio adequado para o reexame do mérito da causa.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 85, 223, 507 e 674 do CPC, artigo 1.198 do CC, bem como artigo 4º da Lei 4.504/64, requerendo o prequestionamento destes dispositivos legais.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 85, 223, 507 e 674 do CPC, artigo 1.198 do CC, bem como artigo 4º da Lei 4.504/64, requerendo o prequestionamento destes dispositivos legais.

Primeiramente, é necessário esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em tela, a embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 85, 223, 507 e 674 do CPC, artigo 1.198 do CC, bem como artigo 4º da Lei 4.504/64. Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando-se a inexistência de coisa julgada ou de preclusão consumativa, a legitimidade ativa dos embargantes para a oposição dos embargos de terceiro e o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais penhorados.

Quanto à alegada omissão em relação ao artigo 674 do CPC, observo que o acórdão embargado expressamente fundamentou a legitimidade ativa dos embargantes com base neste dispositivo legal, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso dos embargos de terceiro, o artigo 674 do CPC estabelece que 'quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro'. O § 1º do referido dispositivo, em seus incisos, amplia a legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos de terceiro, contemplando não apenas o possuidor direto ou indireto, mas também aquele que, embora não possuidor, tenha direito incompatível com o ato constritivo."

Ademais, o acórdão embargado concluiu que "
considerando que os embargantes integram o núcleo familiar que explora diretamente os imóveis rurais objeto da constrição, e que tal exploração se dá para fins de subsistência familiar, resta evidente sua legitimidade para opor embargos de terceiro visando à declaração de impenhorabilidade dos bens
."

No que concerne ao artigo 1.198 do Código Civil, que trata da posse direta e indireta, embora não tenha havido menção expressa a este dispositivo legal, o acórdão embargado abordou a questão da posse exercida pelos embargantes, reconhecendo sua condição de compossuidores integrantes do grupo familiar que explora diretamente os imóveis para subsistência, o que afasta qualquer omissão relevante sobre o tema.

Quanto ao artigo 4º da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), que define os conceitos de imóvel rural, propriedade familiar, módulo rural, minifúndio, latifúndio e empresa rural, o acórdão embargado, embora não tenha feito referência expressa a este dispositivo legal, fundamentou adequadamente a caracterização dos imóveis como pequenas propriedades rurais com base na Lei nº 8.629/93 e no conceito de módulo fiscal, parâmetros mais específicos e atuais para a definição de pequena propriedade rural.

No tocante ao artigo 507 do CPC, que trata da preclusão, o acórdão embargado abordou expressamente a questão da preclusão consumativa, afastando sua incidência no caso concreto, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No que concerne à alegação de preclusão consumativa, tal argumento também não prospera. A preclusão consumativa ocorre quando a parte já exerceu determinada faculdade processual, não podendo repeti-la no mesmo processo. No entanto, estamos diante de processos distintos, com partes diversas, o que afasta por completo a aplicação do instituto da preclusão consumativa."

Em relação ao artigo 223 do CPC, que trata da contagem de prazos em dias úteis, não se vislumbra qualquer pertinência com o julgamento da controvérsia, uma vez que não houve discussão sobre tempestividade ou contagem de prazos no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao artigo 85 do CPC, que trata da fixação de honorários advocatícios, o acórdão embargado aplicou corretamente o disposto no § 11 do referido artigo, ao majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme se verifica no dispositivo do acórdão: "
Em razão do resultado do julgamento, MAJORO os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
."

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em análise. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA . ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO. NATUREZA E FORMA DE CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2 . Os elementos utilizados pela Corte a quo para formação do convencimento foram devidamente expostos na decisão. Dessa forma, não pairam dúvidas acerca da suficiência da motivação adotada e da inexistência de mácula dos dispositivos legais referidos. 3.
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
. 4. Hipótese em que, para rever as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise contratual, o que é inviável na via do recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:No caso, o acórdão embargado analisou devidamente todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, e justificou a incidência dos honorários sobre o valor da condenação após a liquidez da sentença reformada. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revisados a qualquer momento, inclusive de ofício, não estando sujeitos à preclusão. (STJ, EDcl na PET no REsp 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/02/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/03/2019).A alegação de inovação recursal e preclusão não procede, pois a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação decorre de sua vinculação à reforma da sentença e do caráter acessório dessa verba.
O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o deslinde da controvérsia, o que foi devidamente cumprido no acórdão embargado. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2018).
Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que estes sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, sendo possível sua revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure inovação recursal ou preclusão.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo o recorrente demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 93, IX. (N.U 1012947-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 – grifo nosso)

Ademais, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria controvertida tenha sido decidida. Trata-se do chamado prequestionamento implícito, admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço
.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Na hipótese, as particularidades do caso concreto demonstram que com o julgamento antecipado, não foi dada oportunidade para que a parte autora pudesse influenciar adequadamente na decisão de mérito, deduzindo e comprovando os fatos que considerava relevantes para o deslinde da questão, ficando evidente o cerceamento do seu direito de defesa . 2. O Tribunal a quo se manifestou acerca do cerceamento de defesa, o que se mostra suficiente para atender ao requisito do prequestionamento,
sendo desnecessária a menção expressa aos artigos de lei apontados como violados.
Precedentes. 3 . A redefinição do enquadramento jurídico dos elementos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1872603 TO 2021/0105765-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023 – grifo nosso)

No caso em análise, as matérias disciplinadas nos dispositivos legais indicados pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a todos eles, o que afasta a alegação de omissão e atende ao requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Importante destacar que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a legitimidade ativa dos embargantes com base no artigo 674, caput e § 1º, do CPC, reconhecendo sua condição de possuidores integrantes do grupo familiar que explora diretamente os imóveis para subsistência.

Quanto à caracterização dos imóveis como pequenas propriedades rurais, o acórdão embargado baseou-se na Lei nº 8.629/93, que define como pequena propriedade rural o imóvel rural com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, e no conceito de módulo fiscal aplicável ao município de Sorriso/MT (90 hectares), concluindo que os imóveis em questão, com áreas de 87,2308 ha e 92,0875 ha, respectivamente, enquadram-se no conceito legal de pequena propriedade rural.

Ademais, o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 961 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) imóvel, desde que a área total não exceda a 04 (quatro) módulos fiscais, seja ela explorada pela família
".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, em consonância com o disposto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025